Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÕES FISCAIS PARALISADAS POR MAIS DE UMA DÉCADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “i) 1. Declarar a inexigibilidade das CDAs indicadas na inicial (CDA n° 50102451834, CDA n° 50102475474 e CDA n° 50107166127), por prescrição. 2. Determinar o cancelamento dos protestos extrajudiciais realizados em nome do autor, relacionada às referidas CDAs. 3. Determinar a exclusão de qualquer inscrição em dívida ativa relacionada às referidas CDAs. 4. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 69,64 (soma dos comprovantes de protesto – IDs 204298517 e 206583756, mencionados na inicial do processo anterior), atualizado pelo IPCA desde o desembolso até a citação e com incidência exclusiva da taxa SELIC após a citação. 5. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros SELIC desde a data do evento danoso – primeira inscrição em dívida ativa – e correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ”.
2. Nas razões recursais, alega que houve equívoco ao aplicar os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em afronta ao art. 345, II, do CPC. Acrescenta que não se verifica a prescrição reconhecida, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, havendo causas interruptivas e suspensivas devidamente comprovadas, sendo inviável o cômputo de períodos de paralisação decorrentes exclusivamente dos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. Acrescenta que a extinção da execução se deu por ausência de interesse processual, e não por inércia do exequente, sendo, ainda, indevido o reconhecimento incidental de prescrição intercorrente fora do juízo da execução. Informa que afastada a prescrição, legítimos mostram-se a cobrança do crédito tributário e o protesto extrajudicial, o que, por consequência, afasta qualquer ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais ou materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado à indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) verificar a ocorrência de prescrição e exigibilidade das CDA’s; ii) analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com efeito, os direitos e interesses defendidos em juízo pela Fazenda Pública são indisponíveis, o que resulta na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia (art. 345, II do CPC), cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que a prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
6. Constata-se que as CDAs que deram ensejo à execução fiscal são referentes a valores de IPVA dos exercícios de 2000 a 2002. Conforme despacho da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ID 82885219 - Pág. 1, a execução fiscal foi distribuída em 21/09/2004, ou seja, dentro do prazo prescricional.
7. Todavia, foi extinta, em razão do baixo valor, com a sentença transitada em julgado em 21/11/2024 (ID 82885218 - Pág. 2).
8. No caso, não obstante o despacho inaugural, a paralisação da execução por mais de uma década, sem citação válida e sem penhora, tornam evidentes a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança e, consequentemente, a inexigibilidade das CDAs em face do autor. Ressalte-se que caberia ao recorrente demonstrar que atuou diligentemente para localizar o devedor ou bens executáveis, o que, não demonstrado, afasta a aplicação da súmula 106 do STJ. Precedente: acórdão 2070842.
9. Nesse contexto, o protesto das CDAs em nome do autor não deve permanecer.
10. Ademais, o protesto do nome do contribuinte por dívida prescrita foi indevido, sendo certo que o dano moral é presumido.
11. Com relação ao valor arbitrado, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na sentença é suficiente e adequado para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Ademais, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Recorrente isento. Condenada a parte recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor das condenações (Lei 9099/95, art. 55).
16. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: Lei 5.172/66 – CTN, art, 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070842, 0710448-97.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.